Tribunal: TCU
Processo: 002.154/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de Evonio Diniz no cargo de Técnico do Ministério Público Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o ato de concessão de aposentadoria de Evonio Diniz no cargo de Técnico do Ministério Público Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/1992, e art. 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1 faça cessar, com base no art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, o pagamento da parcela apontada como irregular, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2 emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, após corrigida a falha que ensejou na ilegalidade do ato; 9.3.3 comunique a interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.